Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742340-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ÉMERSON BENEDITO DA COSTA, ELAINE DA COSTA E SILVA e ESPÓLIO DE: LIANDRA BENEDITA DA COSTA DESPACHO Considerando a petição ID 219818090 e a decisão ID 220410078 dos autos de origem no sentido que a agravante concorda com o valor da dívida indicado pela Contadoria Judicial, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator